Tribunal: TJPA
Processo: 0804967-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804967-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OTAVIO PORTAL DA SILVA JUNIOR, ANA CAMILA LAMEIRA DA SILVA

AGRAVADO: DILMA OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO: JUSTIÇA GRATUITA RATIFICADA -
PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREVENÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL, REJEITADA - PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO E INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS, NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: CONSTRUÇÃO EM ÁREA ALEGADAMENTE COMUM DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO - VEROSSIMILHANÇA E PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1.

Decisão Interlocutória em
Ação Declaratória de Nulidade de Doação
:

2.

DA JUSTIÇA GRATUITA.
Considerando que o benefício da Justiça Gratuita fora concedido pelo MM. Juízo ad quo e à vista da ausência de impugnação da parte contrária, torno definitiva a concessão do benefício em favor da agravante.

3.

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREVENÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL, REJEITADA.

4.

A prevenção de que trata o art. 286, II, do CPC só tem cabimento quando se tratar de juízos com a mesma competência, o que não se encontra configurado, obviamente, entre o juizado especial cível e a justiça comum; razão pela qual a parte pode propor nova ação pelo procedimento ordinário na justiça comum quando o processo de idêntica ação anterior tenha sido extinto sem resolução do mérito.

5.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO E INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS, NÃO CONHECIDA.

6.

De pronto, não conheço do recurso no ponto em que postula a extinção do feito por inépcia da petição inicial e ausência de documentos essenciais, haja vista que tais questões não foram objeto de deliberação pela decisão recorrida, não havendo como neste momento se decidir fora dos limites a que devolvida a matéria ao Juízo ad quem, sob pena de haver ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de Instância.

7.

DO MÉRITO

8.

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de probabilidade e de verossimilhança do direito defendido pela parte autora.

9.

Questão decidida à luz dos arts. 294 e ss. do Código de Processo Civil.

10.

No caso dos autos, pedido liminar ora objurgado se coaduna na suspensão da ordem de construção no terreno objeto da lide, à vista da discussão acerca de sua natureza: se área comum do condomínio edilício em que reside a parte agravada/autora ou se área privativa e, assim, passível de doação, conforme termo juntado aos autos.

11.

Nesse sentido, importante assentar que os documentos que embasaram a Decisão Agravada comprovam, até este momento processual, demonstram a comprovação da doação do terreno objeto da lide (ID 24289536 – dos autos originários), a autorização de construção (ID 24289537 – dos autos originários) , o termo de cessão de posse (ID 24290190 – dos autos originários) e a foto da área frontal da área (ID 24290195 – dos autos originários) , os quais demonstram a probabilidade e verossimilhança do direito vindicado, ressaltando que a construção na referida área traria maiores prejuízos do que aguarda-se a dilação probatória, inclusive com a possibilidade de nova apreciação da tutela provisória, à vista de novos elementos.

12.

Recurso conhecido, em parte, e na parte conhecida improvido,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravantes
OTAVIO PORTAL DA SILVA JUNIOR

e

ANA CAMILA LAMEIRA DA SILVA
e agravada

DILMA OLIVEIRA CARDOSO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO

EM PARTE
e,
NA PARTE CONHECIDA NEGADO PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 26 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
0804967-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

OTAVIO PORTAL DA SILVA JUNIOR

AGRAVANTE:
ANA CAMILA LAMEIRA DA SILVA

AGRAVADA:
DILMA OLIVEIRA CARDOSO

TERCEIRO INTERESSADO:
ANTÔNIO CARLOS MOURA DOS SANTOS

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
OTÁVIO PORTAL DA SILVA JUNIOR
e
ANA CAMILA LAMEIRA DA SILVA,
inconformados com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação
(Processo n.° 0819140-58.2021.8.14.0301)

ajuizada contra si e
ANTÔNIO CARLOS MOURA DOS SANTOS
, por
DILMA OLIVEIRA CARDOSO
,
ora agravada, concedeu tutela provisória.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Prima facie
, pleiteiam o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, aduzindo não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Sustentam que, em 31/10/2020, a Recorrida ajuizou a Ação n.° 0861852-97.2020.8.14.0301 perante o MM. Juízo da 12ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, a qual fora extinta sem resolução do mérito por indeferimento da petição Inicial por ausência de apresentação do Registro Imobiliário da Incorporação do Condomínio Edilício, da Convenção de Condomínio, razão pela qual ajuizou a ação ad quo de onde se extrai a decisão ora guerreada.

Ressalvam que, ambas as causas possuem a mesma petição inicial (com idênticos fatos, fundamentos, pedidos, valor da causa, complexidade do feito e documentos), aduzindo a configuração de incompetência absoluta do MM. Juízo ad quo em razão da prevenção da 12ª Vara do Juizado Especial, no qual não fora proferida tutela provisória.

Aduzem a ausência de documentos essenciais, afirmando que a alegação de que o terreno doado se localiza em “área comum” do condomínio não se encontra minimamente demonstrada ou capaz de ensejar a tutela provisória ora combatida, além de não terem sido juntados o Registro Imobiliário da Incorporação do Condomínio Edilício, Convenção de Condomínio e IPTU atualizado do terreno, os quais também são necessários à propositura da demanda e, assim, restam inexistência elementos probatórios capazes de ratificar a alegação da recorrida, a qual somente juntou o documento de aquisição da unidade 301.

Suscitam indeferimento da petição inicial por falta do pedido principal, aduzindo que o pedido de nulidade da doação no consta dos requerimentos finais da Petição Inicial.

Refutam a probabilidade do direito vindicado, salientando que a unidade habitacional da autora não se relaciona com o terreno doado.

Aduzem falta de verossimilhança das alegações, as quais se fundam em nulidade de doação de terreno sem a demonstração deste estar localizado em área comum, salientando estarem privados de sua propriedade.

Requerem a sustação dos efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma integral, bem como ordem de que a recorrida se abstenha de promover qualquer embaraço no uso do terreno sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Junta documentos

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando os documentos que instruem o presente recurso, deferi provisoriamente os benefícios da Justiça Gratuita em favor dos agravantes, condicionando a ratificação do benefício à apresentação de documentos, nos termos do art. 98 e ss. do Código de Processo Civil, além de indeferir o pedido de efeito suspensivo (ID
5288120
).

Na Petição ID
5442081, os agravantes juntaram documentos com o escopo de subsidiar seu pedido de Justiça Gratuita.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 5672456.

Intimado, o terceiro interessado não apresentou manifestação (ID 6550983).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Considerando que o benefício da Justiça Gratuita fora concedido pelo MM. Juízo ad quo e à vista da ausência de impugnação da parte contrária, torno definitiva a concessão do benefício em favor da agravante.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por DILMA

OLIVEIRA CARDOSO em face de ANTÔNIO CARLOS MOURA DOS SANTOS e outros, todos qualificados na inicial.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência antecipada para que não seja permitida qualquer construção no referido terreno doado pela parte requerida até que seja discutido o mérito, sob pena de multa diária

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os documentos probatórios carreados aos autos, em especial, a comprovação da doação de ID. 24289536, a autorização de construção de ID 24289537, o termo de cessão de posse de ID 24290190 e a foto da área frontal de ID 24290195, este Juízo ficou convencido do alegado pela autora e entende que os requisitos legais contemplados no art. 300 do CPC restaram evidenciados.

A probabilidade do direito ficou configurada, haja vista que a autora juntou aos autos cópia da autorização de construção e o comprovante da doação realizada.

Do mesmo modo, o perigo de dano restou configurado, uma vez que o caso a construção seja iniciada, pode prejudicar a área comum do referido imóvel, trazendo danos severos aos moradores.

Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada em caráter incidental, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a qualquer construção no referido terreno doado pela parte requerida, sob pena de multa diária de

R$200,00 (duzentos reais).

Deixo de designar audiência de conciliação em face do desinteresse manifestado pelo autor na petição inicial e, ainda, tendo em vista a pandemia do COVID-19, o que não impede que, a qualquer momento, as partes apresentem propostas de acordo nos autos.

Citem-se os réus para oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Se não contestarem, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

A cópia desta decisão servirá como mandado nos termos do art. 1º, do Provimento 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Belém, 04 de maio de 2021.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a arguição de incompetência da Justiça Comum e de Prevenção da 12ª Vara do Juizado Especial, face a sua natureza de error in procedendo e de ordem pública, bem como as questões atinentes à inépcia da inicial por ausência de pedido e indeferimento da Petição Inicial por ausência de documentos essenciais.

PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E PREVENÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL

Sustentam os que, em 31/10/2020, a Recorrida ajuizou a Ação n.° 0861852-97.2020.8.14.0301 perante o MM. Juízo da 12ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, a qual fora extinta sem resolução do mérito por indeferimento da Petição Inicial por ausência de apresentação do Registro Imobiliário da Incorporação do Condomínio Edilício, da Convenção de Condomínio, razão pela qual ajuizou a ação ad quo de onde se extrai a decisão ora guerreada.

Ressalvam que, ambas as causas possuem a mesma petição inicial (com idênticos fatos, fundamentos, pedidos, valor da causa, complexidade do feito e documentos), aduzindo a configuração de incompetência absoluta do MM. Juízo ad quo em razão da prevenção da 12ª Vara do Juizado Especial, no qual não fora proferida tutela provisória.

Como é cediço, o artigo 286, inciso II, do CPC dispõe que tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, se for reiterado o pedido, os processos em regra devem ser distribuídos por dependência.

A lógica subjacente ao aludido comando traduz-se na clara intenção de preservar o princípio do juízo natural, evitando-se que a parte escolha, por caminhos processuais impróprios, determinado Juízo para o julgamento da causa, observando que a incidência de tal sistemática encontra-se afeta às demandas distribuídas a Juízos com idêntica competência sobre a matéria e que, por certo, todos os critérios atinentes à determinação da competência, dentre eles, valor da causa e a legitimidade da parte.

Assim, a princípio o processo ad quo deveria ser remetido à 12ª Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, notadamente em razão da existência de causa anterior com mesmas partes, objeto e causa de pedir.

Ocorre que, a prevenção de que trata o art. 286, II, do CPC só tem cabimento quando se tratar de juízos com a mesma competência, o que não se encontra configurado, obviamente, entre o juizado especial cível e a justiça comum; razão pela qual a parte pode propor nova ação pelo procedimento ordinário na justiça comum quando o processo de idêntica ação anterior tenha sido extinto sem resolução do mérito.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA NA VARA CÍVEL, E EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA E RITOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA (CPC, Art. 486, caput e § 2º). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Ação (0712730-03.2018) distribuída à 13ª Vara Cível de Brasília, em 9.5.2018, e extinta sem resolução do mérito (indeferimento da inicial), em 9.5.2018, em razão do não recolhimento das custas e do não atendimento à determinação de emenda à petição inicial (comprovação dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita). Distribuição dos presentes autos eletrônicos (0700028-34.2019) ao Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF, em 8.1º.2019. Recurso ora interposto pela requerente contra a sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito (reconhecimento da prevenção da 13ª Vara Cível de Brasília). II.
Não prevalece, no caso concreto, a regra de prevenção prevista no caderno processual (CPC, Art. 286, II), por se tratar de Juízos de competência diversa, a par dos ritos distintos e incompatíveis (eleição do demandante). Precedentes do TJDFT: 1ª Câmara Cível, Acórdão 1122707, DJe 17.10.2018; 2ª Turma Recursal, Acórdão 1071589, DJe 9.2.2018; 3ª Turma Recursal, Acórdão 937116, DJe 29.4.2016. III, Por fim, não é o caso de aplicação da causa madura (CPC, Art. 1.013, § 3º), especialmente porque, nos moldes do caderno processual vigente: Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação (...) § 2º A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Nesse contexto, impõe-se a comprovação, pela parte recorrente, do recolhimento das custas (condenação nos autos 0712730-03), ao regular recebimento e processamento do processo na origem. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos moldes do item III da ementa. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).

(TJ-DF 07000283420198070019 DF 0700028-34.2019.8.07.0019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 10/12/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifo nosso)

Assim, o julgamento do feito deve prosseguir.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A QUESTÃO PRELIMINAR
.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO E INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Aduzem os agravantes a ausência de documentos essenciais, afirmando que a alegação de que o terreno doado se localiza em “área comum” do condomínio não se encontra minimamente demonstrada ou capaz de ensejar a tutela provisória ora combatida, além de não terem sido juntados o Registro Imobiliário da Incorporação do Condomínio Edilício, Convenção de Condomínio e IPTU atualizado do terreno, os quais também são necessários à propositura da demanda e, assim, restam inexistência elementos probatórios capazes de ratificar a alegação da recorrida, a qual somente juntou o documento de aquisição da unidade 301.

Suscitam também indeferimento da petição inicial por falta do pedido principal, aduzindo que o pedido de nulidade da doação no consta dos requerimentos finais da Petição Inicial.

De pronto, não conheço do recurso no ponto em que postula a extinção do feito por inépcia da petição inicial e ausência de documentos essenciais, haja vista que tais questões não foram objeto de deliberação pela decisão recorrida, não havendo como neste momento se decidir fora dos limites a que devolvida a matéria ao Juízo ad quem, sob pena de haver ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de Instância.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS CONTRATOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO EM GRAU RECURSAL QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Inexistindo pronunciamento, pelo juiz a quo, acerca da inépcia da petição inicial, ora agravada, inviável qualquer manifestação deste Tribunal em relação ao fundamento invocado, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição
. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080398852, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 30-04-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. -
Alegação de inépcia da petição inicial. Matéria não suscitada no Juízo de 1º Grau. Inviabilidade de análise do capítulo no recurso sob pena de supressão de Instância.
TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCABIMENTO.- Estando em discussão a própria existência da dívida, cabível a determinação de serem suspensos os descontos em benefício previdenciário do autor e de impedimento de inscrição negativa em órgãos de proteção ao crédito. Medida que não atinge direito do credor. Possibilidade de averbação de discussão judicial em extrato de benefício previdenciário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, NO QUANTO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70084015767, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 20-04-2020) (TJ-RS - AI: 70084015767 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 20/04/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020)

Assim, o julgamento do feito deve prosseguir.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DAS ARGUIÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS
.

DO MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de probabilidade e de verossimilhança do direito defendido pela parte autora.

Em suas razões recursais, refutam os agravantes a probabilidade do direito vindicado, salientando que a unidade habitacional da autora não se relaciona com o terreno doado, bem como a verossimilhança das alegações, as quais se fundam em nulidade de doação de terreno sem a demonstração deste estar localizado em área comum, salientando estarem privados de sua propriedade.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Como é cediço, nos termos dos artigos 294 e seguintes do CPC/15, a tutela de urgência pode ser concedida em caráter antecipado ou cautelar, exigindo que seja demonstrada a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, acrescendo, na tutela de natureza antecipada, a reversibilidade da medida, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, seja a tutela provisória requerida em caráter antecedente ou cautelar, o que se pretende através da sua concessão é garantir o resultado inerente à tutela final, resguardando a sua efetivação e impedindo a sua inutilidade, com base na perspectiva da tutela definitiva, sobretudo quando essa possa ser ameaçada pelo ônus do tempo processual.

Somado a isso, cumpre salientar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, o que implica que o órgão revisor está jungido a analisar, tão somente, o acerto, ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento.

Deste modo, para evitar que o Tribunal de Justiça se torne, na prática, o efetivo condutor de processo ainda em curso no primeiro grau de jurisdição, em evidente usurpação de função e em flagrante supressão de instância, a Corte Revisora só deve reformar decisão inferior quando esta mostrar-se desprovida de lastro fático-jurídico.

No caso dos autos, pedido liminar ora objurgado se coaduna na suspensão da ordem de construção no terreno objeto da lide, à vista da discussão acerca de sua natureza: se área comum do condomínio edilício em que reside a parte agravada/autora ou se área privativa e, assim, passível de doação, conforme termo juntado aos autos.

Nesse sentido, importante assentar que os documentos que embasaram a Decisão Agravada comprovam, até este momento processual, demonstram a comprovação da doação do terreno objeto da lide (ID 24289536 – dos autos originários), a autorização de construção (ID 24289537 – dos autos originários) , o termo de cessão de posse (ID 24290190 – dos autos originários) e a foto da área frontal da área (ID 24290195 – dos autos originários) , os quais demonstram a probabilidade e verossimilhança do direito vindicado, ressaltando que a construção na referida área traria maiores prejuízos do que aguardar-se a dilação probatória, inclusive com a possibilidade de nova apreciação da tutela provisória, à vista de novos elementos.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPEDITIVA DE OBRA NOVA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE O RÉU SUSPENDA A CONSTRUÇÃO NA ÁREA COMUM. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES LEGAIS PARA ALTERAR O ENTENDIMENTO DO MM. JUIZ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, sob pena de supressão de instância.
2. No caso, restando demonstrada a presença da probabilidade do direito do Autor/Recorrido, pelo fato de o Réu/Recorrente estar construindo uma clínica veterinária supostamente na área comum, utilizada por aquele como estacionamento de seus clientes, conforme convencionado no termo aditivo firmado entre as partes, d eve ser mantida a decisão, ora agravada, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Supermercado Autor, para a imediata suspensão das edificações, sob pena de arbitramento de multa diária
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03767970320188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 01/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/07/2019)

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, não há motivos para a reforma da Decisão Agravada, a qual deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE
e,
NA PARTE CONHECIDA
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de outubro de 2021

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/11/2021